Tribunal: TJDFT
Processo: 0734586-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITOS AUTORAIS. DIREITO MORAL. IMPRESCRITÍVEL. USO INDEVIDO DE OBRA. REPARAÇÃO DE DANOS. MORAL OU MATERIAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PREVISTA NO CÓDIGO CIVIL.
1. Consoante entendimento oriundo do Colendo STJ, “o autor pode, a qualquer momento, pretender a execução específica das obrigações de fazer e não fazer oponíveis erga omnes, decorrentes dos direitos morais elencados no art. 24 da Lei n. 9.610/98. Todavia, a pretensão de compensação pelos danos morais, ainda que oriundos de infração de direito moral do autor, configura reparação civil e, como tal, está sujeita ao prazo de prescrição de três anos, previsto no art. 206, § 3o, V, do CC” (STJ; REsp 1.862.910; Proc. 2020/0042238-1; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 02/02/2021; DJE 09/02/2021).
2. Da leitura do inteiro teor do referido julgado, verifica-se que o Exmo. Ministro Relator destacou que, nos casos de reparação civil decorrente de infração de direitos de autor, o STJ não faz qualquer distinção entre danos morais e materiais, para fins de prescrição, aplicando a ambos o mesmo prazo previsto na legislação civil.
3. A cobrança dos direitos decorrentes da suposta reprodução da obra sem a prévia e expressa autorização do autor se insere na pretensão de reparação civil, uma vez que a ausência de pagamento dos valores referentes aos direitos autorais implica inobservância de um dever legal, com inegável prejuízo ao titular ou beneficiário.
4. Apelação conhecida e não provida.